Tribunal: TJMT
Processo: 1025173-34.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025173-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LENIR NEVES NUNES VIANA - CPF: 074.302.051-00 (APELANTE), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LENIR NEVES NUNES VIANA (APELANTE), JOSE NUNES VIANA - CPF: 329.431.641-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA -

FACULDADE DO CREDOR - MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO - DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – AFASTADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO – NECESSIDADE – ART. 917, § 3º DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

“Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

O vencimento antecipado é estipulação contratual em benefício do credor, sendo que o objetivo desse mecanismo, de possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, é protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social.

A aplicação da teoria da imprevisão exige, não somente a verificação de fato extraordinário que tenha desencadeado o desequilíbrio contratual, mas também que seja evidenciada, necessariamente, uma situação de desvantagem excessiva de uma das partes, com vantagem extrema para a parte contrária, o que não se aplica no caso em concreto.

É ônus do embargante apontar o acréscimo indevido de valores na planilha apresentada pelo embargado, nos termos do art. 917, §3º do CPC/2015, sob pena de não conhecimento da matéria.

“Conforme entendimento assente na Jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1599000/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 16/02/2017). 2. (...) (APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESPÓLIO DE LENIR NEVES NUNES VIANA
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT
,
autos nº 1025173-34.2022.8.11.0041 - EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITO SUSPENSIVO (opostos por dependência a Execução de Títulos Extrajudiciais n. 1013402-59.2022.8.11.0041)
,

movido contra
BANCO DO BRASIL S/A
,
que julgou improcedentes os embargos opostos extinguindo-os, com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do NCPC. Em consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do advogado da embargada, que arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes do §8ª, artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil, em razão do benefício da justiça gratuita que deferiu naquele momento.

Inconformado com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) inadimplemento por força maior; b) da ausência de constituição em mora em razão do vencimento antecipado pelo evento morte; c) do excesso de execução quanto aos juros de mora.

Requer, assim, o provimento deste recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A parte Recorrida aportou contrarrazões (id. 177070740 - Pág. 1/5), pugnando pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada, em sede de preliminar, argui ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que o “recurso interposto é manifestamente protelatório, pois não se insurgiu contra os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a tecer pretensões dissociadas daqueles” (id. 177070740 - Pág. 3)

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ESPÓLIO DE LENIR NEVES NUNES VIANA
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT
,
autos nº 1025173-34.2022.8.11.0041 - EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITO SUSPENSIVO (opostos por dependência a Execução de Títulos Extrajudiciais n. 1013402-59.2022.8.11.0041)
,

movido contra
BANCO DO BRASIL S/A
,
que julgou improcedentes os embargos opostos extinguindo-os, com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do NCPC. Em consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do advogado da embargada, que arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes do §8ª, artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil, em razão do benefício da justiça gratuita que deferiu naquele momento.

Pois, bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto suposta legalidade ou abusividade de cláusula contratual por antecipação do vencimento das parcelas do empréstimo pelo evento morte do devedor, do afastamento da constituição em mora durante o período da pandemia da COVID-19 por caracterizar força maior, além do excesso de execução por incidência abusiva de juros moratórios.

DECIDO.

Como é sabido, os embargos à execução estão previstos nos arts. 914 a 920 do Novo Código de Processo Civil. Por meio dela, o executado apresenta sua discordância com algum aspecto da ação de execução ajuizada contra a sua pessoa.

No caso sub
oculi
, consta-se ter a parte Recorrida proposta ação de execução alicerçado em títulos de créditos e seus aditivos motivado pelo vencimento extraordinário, em virtude do falecimento da devedora Lenir Neves Nunes.

A parte Recorrente, a seu tempo, aviou embargos à execução, com o escopo de ilidir a ação de execução, contudo, julgado improcedente a tese ventilada.

Interposto recurso de apelação, aduziu as seguintes teses que passo a dirimir.

DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

O vencimento antecipado é estipulação contratual em benefício do credor, sendo que o objetivo desse mecanismo, de possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, é protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social.

É salutar consignar a lição do Ministro Castro Filho a respeito da solução da cobrança antecipada da dívida:

"(...) pode parecer injusta ao devedor, que fica privado do restante do prazo estipulado no contrato ou estabelecido pelo Código [Civil]. Mas é de se considerar que o propósito do legislador não é apenas o de proteger o credor; vai mais além. Tem também por fito garantir a segurança da relações creditórias, o que, em última análise, atende a uma aspiração de caráter social." (FILHO, Castro. Comentários ao Código Civil Brasileiro: Do Direito das Obrigações, arts. 304 a 333. ALVIM, Arruda e ALVIM, Thereza (coord.), vol. IV, Rio de Janeiro: Forense, 2006, págs. 111-112)

Anote-se, que o vencimento antecipado da dívida previsto contratualmente é uma faculdade do credor e não uma obrigatoriedade, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado. Tanto é assim que é possível a renúncia ao direito de execução imediata da totalidade da obrigação, como ocorre, a título exemplificativo, nos casos de recebimento apenas das prestações em atraso, afastando o devedor, espontaneamente, os efeitos da impontualidade (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC).

Cabe mencionar o que estabelece o § único, art. 11, do
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967
:

“Art 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor”.

Desse modo, como o vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes não pode ser considerado uma imposição na ocorrência da inadimplência, sendo somente uma garantia do credor, que pode ser renunciada, o termo ordinariamente indicado na avença não é alterado.

A propósito:

“
APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS E NULIDADE DO AVAL PRESTADO – REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO ANTES DO
VENCIMENTO
DA DÍVIDA – REJEITADA – MÉRITO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válido o aval prestado por terceiros, pessoas físicas, em Cédulas de Crédito Rural, porquanto a expressão "também são nulas outras garantias, reais ou pessoais", disposta no § 3º, do art. 60 do
Decreto
-
lei

nº

167
/67, refere-se diretamente ao § 2º, que não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas promissória e duplicatas rurais. Precedentes do STJ.” (Ap 63568/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017), e, como os apelantes assinaram a cédula de crédito como avalistas, são partes legítimas para integrarem o polo passivo da presente ação de execução. Na ocorrência de quaisquer hipóteses legais de
vencimento

antecipado
de dívidas, poderá o Banco, independente de notificação, considerar vencido
antecipadamente
, de pleno direito, este e os demais instrumentos de crédito do devedor e exigir o total da dívida deles resultantes, conforme expressa cláusula contratual. Nos termos da Súmula 539, do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual”. (N.U 1000753-75.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)

Com efeito, mantenho a cláusula resolutiva.

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO

Os apelantes aduzem que os inadimplementos das obrigações assumidas das cédulas de crédito se deram pelo falecimento da devedora Lenir Neves Nunes, somado a crise econômica decorrente da pandemia do Covid-19.

Sem razão.

Digo isso porque não se verifica o elemento onerosidade excessiva do contrato, capaz de justificar a desconstituição da mora.

Anote-se, que a Teoria da Imprevisão, o Código Civil previu em seu artigo 478 que “nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.".

Verifica-se, portanto, que a aplicação da teoria da imprevisão exige, não somente a verificação de fato extraordinário que tenha desencadeado o desequilíbrio contratual, mas também que seja evidenciada, necessariamente, uma situação de desvantagem excessiva de uma das partes, com vantagem extrema para a parte contrária.

É de ressaltar, que a pandemia afetou igualmente as partes, não se verificando a vantagem excessiva da instituição financeira em detrimento dos apelantes, pois todos tiveram prejuízos.

No mais, a intervenção judicial para reequilibrar a relação jurídica, nos termos da teoria da imprevisão, tem sido autorizada pelo Judiciário apenas em situações absolutamente excepcionais.

Não é por demais lembrar que o contrato celebrado entre pessoas capazes faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), só podendo ser afastado judicialmente caso comprovada sua patente necessidade.

Ora, em regra, não pode o Estado Juiz se imiscuir em relação privadas que versam sobre direito patrimonial disponível, sob pena de malferir o princípio balizador do direito privado, qual seja, o da autonomia da vontade.

Ademais, a parte autora não fez prova de que, diante do motivo imprevisível da pandemia do Covid-19, houve uma superveniente desproporção manifesta na relação contratual.

Dessa forma, resta caracterizada a mora na relação contratual.

DA ALEGAÇÃO DE DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 917, do CPC, temos que o executado poderá alegar excesso de execução nos embargos à execução, declarando, na inicial, o valor que entende correto, bem como apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O não cumprimento da determinação legal acarreta a rejeição liminar dos embargos à execução ou, o não conhecimento do alegado excesso de execução, no caso de existir outro fundamento que justifique o conhecimento parcial dos embargos.

Confira-se:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Assim, é ônus dos embargantes comprovar o alegado excesso de execução, apresentando demonstrativo de cálculo apontando o valor excedente, sob pena de não conhecimento dessa questão ou rejeição liminar, quando este for o único fundamento.

Eis a jurisprudência no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF. 4. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 642.543/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E SEM ESPECIFICAÇÃO CORRETA DO ALEGADO EXCESSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 50041798220238210014, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 29-02-2024)

No caso em apreço, os recorrentes/embargantes não apresentaram memórial de cálculo do valor que entendiam devido, nem mesmo apontaram qual o valor correto, a fim de embasar o alegado excesso de execução.

O inciso II, do § 4º, do art. 917, do CPC, é claro ao dispor que, havendo outros fundamentos o magistrado não examinará o alegado excesso de execução.

Portanto, não conheço do excesso de execução alegado nos embargos à execução, mantendo os termos da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume os termos da sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024